Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709737-32.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEFA DANTAS NETA, LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSEFA DANTAS NETA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em face do despacho de ID. 19331384, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de despejo ante a proximidade da sessão de julgamento que apreciou os Embargos de Declaração opostos pela parte adversa. Intimada a se manifestar acerca do possível não conhecimento dos aclaratórios em razão de ausência de conteúdo decisório do despacho exarado, assim como por eventual apresentação de razões dissociadas aos termos do referido pronunciamento jurisdicional, a parte ora embargante se manteve inerte (ID. 20570747). É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A parte interpôs o presente aclaratórios em face do seguinte provimento jurisdicional: DESPACHO Considerando que os Embargos de Declaração estão pautados para julgamento, indefiro o pedido (id. 19285689), aguarde-se o julgamento. Resta claro que o despacho impugnado apenas indeferiu o pedido formulado em face da proximidade da realização da sessão de julgamento que analisou os Embargos de Declaração opostos pela parte adversa. Nesse viés, a ausência de qualquer conteúdo decisório afasta a possibilidade de impugnação por meio da oposição de aclaratórios. É dizer, tratando-se a hipótese dos autos de despacho de mero expediente, já que o referido provimento não decidiu sobre nada, inexiste qualquer conteúdo decisório capaz de desafiar a interposição de recurso de Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXORTAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. MERA IMPULSÃO DO PROCESSO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AI. DECISÃO MANTIDA. O ato em que apenas se determina o cumprimento de liminar anteriormente deferida não ostenta conteúdo decisório, pois se restringe à mera impulsão do processo. Tal ato judicial deve ser reconhecido como Despacho e, nos termos do art. 1.001 do CPC, não pode ser impugnável por recurso. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1183129, 07038421420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar manifestamente inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020 15:55:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador